Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703118-69.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA, RAFAELA SANTOS VELOSO APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO, VINICIUS CELENTE LORCA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Vinícius Celente Lorca apresenta impugnação ao valor da causa. Argumenta que o valor da causa estimado por Rafaela Santos Veloso foi de R$ 1.000,00 (mil reais). Pontua que o Juízo de Primeiro Grau alterou o valor da causa da ação principal para R$ 1.484.822,08 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos). Acrescenta que, dessa forma, pagará aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de honorários advocatícios. Concluiu que há discrepância entre o benefício econômico pretendido e o montante atribuído à causa (id 62224615). O art. 292 do Código de Processo Civil dispõe que: O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão (...). Intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de cinco (5) dias sobre o não conhecimento da impugnação ao valor da causa em razão da preclusão nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator